Tribunal: TJMT
Processo: 1011157-15.2021.8.11.0040
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011157-15.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PEDRO PAULO SANTINI - CPF: 396.109.930-87 (APELANTE), MATHIS HALEY PUERARI PEDRA - CPF: 034.531.599-50 (ADVOGADO), LUANA MOREIRA SANTOS - CPF: 045.672.531-83 (ADVOGADO), SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0026-00 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – LEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SEFAZ – EXISTÊNCIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. “Da consideração do Regimento Interno da SEFAZ/MT, materializado pelo Decreto Estadual no 292/2015, verifico que o Secretário Adjunto da Receita Pública integra o nível superior da administração do órgão, estando diretamente vinculado ao Secretário Estadual de Fazenda.” N.U 0005007-42.2015.8.11.0041, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/04/2017, Publicado no DJE 27/04/2017).

2. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

PEDRO PAULO SANTINI

APELADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
PEDRO PAULO SANTINI
em desfavor da r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, M.M. Valter Fabricio Simioni da Silva, nos autos do Mandado de Segurança n. 1011157-15.2021.8.11.0040

i
mpetrado em face do
SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA
,
que indeferiu a petição inicial em decorrência da ilegitimidade passiva da autoridade coatora.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte apelante que o
Secretário-Adjunto da Receita Pública da SEFAZ executa “
no âmbito interno da pessoa jurídica, a direção superior no que concerne à administração da área da receita pública estadual
”, possuindo legitimidade passiva, devendo ser reformada a sentença.

Contrarrazões no id. 136898628.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou parecer pelo provimento do apelo– id. 139104697.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
PEDRO PAULO SANTINI
em desfavor da r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, M.M. Valter Fabricio Simioni da Silva, nos autos do Mandado de Segurança n. 1011157-15.2021.8.11.0040

i
mpetrado em face do
SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA
,
que indeferiu a petição inicial em decorrência da ilegitimidade passiva da autoridade coatora.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

No caso, o cerne da controvérsia recursal cinge-se à existência ou não da legitimidade passiva do secretário adjunto da Receita Pública da SEFAZ/MT.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Conforme dispõe o art. 6o, §3o, da Lei no 12/016/2009,
“considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para sua prática”.

Sem maiores delongas, a matéria já foi diversas vezes enfrentadas por este Sodalício e não há que falar ilegitimidade passiva da autoridade coatora, pois o Regime Interno da SEFAZ (Decreto n. 292/2015/SEFAZ-MT) estipula no art. 12 que “o Gabinete do Secretário Adjunto da Receita Pública, unidade administrativa integrante do Nível de Direção Superior, tem como missão formular e administrar as diretrizes e objetivos estratégicos para a área da receita pública”.

Não bastasse possuir nível de direção superior, constam as atribuições no art. 136 do mesmo decreto, do que é possível verificar a possibilidade de controle sobre qualquer fato oriundo da Secretaria Adjunta de Receita Pública, se não vejamos:

Art. 136. Constituem atribuições comuns dos Secretários Adjuntos da Secretaria de Estado de Fazenda:

I - auxiliar e prestar suporte diretamente o Secretário de Estado de Fazenda em assuntos de competência da respectiva Secretaria Adjunta;

II - aprovar e oficializar as informações e pareceres técnicos pertinentes às competências de cada Secretaria Adjunta;

III - gerir, controlar e prestar contas dos programas, ações ou medidas de que seja gestor;

IV - exercer o controle hierárquico e solicitar prestação de contas dos responsáveis por ações e medidas, lotados em unidades vinculadas à respectiva Secretaria Adjunta;

V - analisar impactos e avaliar propostas de programa de modernização da área de negócio, considerando o impacto público e custos envolvidos;

VI - validar os dados e informações constantes dos relatórios de prestação de contas da SEFAZ, naquilo que for pertinente à sua área de atuação;

VII - expedir o ato indicado no inciso XIV do artigo 135 relativo à sua área de atuação e unidades que lhe são vinculadas;

VIII - promover, com base no referencial do Gespública, a avaliação anual da gestão setorial, inclusive com a apresentação dos resultados dos principais indicadores dos processos desenvolvidos no âmbito da Secretaria Adjunta;

IX - formalizar em portaria os servidores que o substituirão, como 1o e 2o substitutos, nas hipóteses de licença, impedimento ou ausência temporária;

X - designar em portaria os primeiro e segundo substitutos das unidades vinculadas à respectiva Secretaria Adjunta.

N
esse aspecto, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é clara quanto a existência de competência do Secretário Adjunto da Receita Pública ainda que não seja o responsável direto da cobrança, como se vê:

REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO Secretário Adjunto de Receita Pública da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso – REJEITADA – AÇÃO JUDICIAL DISCUTINDO INCLUSÃO DA TUSD NO ICMS – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO VISANDO ANULAR MULTA E JUROS MORATÓRIOS DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO SUSPENSO – AUSÊNCIA DE ANÁLISE – ART. 1.033, §8o, ALÍNEA B, DO RICMS – INAPLICABILIDADE – DISTINÇÃO DE MATÉRIAS – ILEGALIDADE VERIFICADA – OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO – ORDEM CONCEDIDA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. “Destaco que, embora o Secretário Adjunto da Receita Pública seja o responsável direto pela cobrança discutida, possui competência para rever o ato questionado.” (REEX/RAC n. 107.675/2016, 3a Câm. Cív., Rel. Des. Márcio Vidal, j. 28.11.2016).

2. NO CASO, percebe-se claramente que a matéria discutida pelas partes em ação judicial se resume a inclusão da TUSD na base de cálculo do ICMS, enquanto o procedimento administrativo visa discutir a aplicação de multa e a imposição de juros moratórios em crédito tributário suspenso, restando evidente a diferença no objeto, motivo pelo qual a REGRA DISPOSTA NO ART. 1.033, §8o, ALÍNEA B, DO RICMS, não deve ser aplicada na espécie.

3. “Comprovada a violação de direito líquido e certo do impetrante, não há que se falar em reforma da sentença objurgada.” (REEX n. 1005502-35.2016.8.11.0041, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Mario Roberto Kono De Oliveira, j. 28.07.2020). (N.U 1009985-69.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023)

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA E APELÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – EXIGÊNCIA DE ICMS DE VEÍCULO ARREMATADO EM LEILÃO – PRELIMINAR DE ILEGITIMADE PASSIVA – REJEITADA – AUTORIDADE COATORA RESPONSÁVEL PARA REVER O ATO QUESTIONADO – MÉRITO – HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DE ICMS CONSTANTE DA LEI ESTADUAL – ART. 16, § 1o, INCISO III, DA LEI No 7.098/98 – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO PROVIDO –SENTENÇA RETIFICADA.

A Lei no 12.016/2009, ao dispor sobre a legitimidade passiva no Mandado de Segurança, afirma que podem figurar como impetrada tanto aquela autoridade que pratica o ato impugnado quanto aquela que detém a autoridade para corrigir a suposta ilegalidade. Logo, o Secretário Adjunto da Receita Pública, por possuir competência para rever o ato questionado, pode perfeitamente configurar no polo passivo do mandamus.

Inexiste ilegalidade na exigência do ICMS de pessoa física que tenha adquirido bens apreendidos ou abandonados em licitação, mostrando-se legal o ato imposto pelas autoridades coatoras, nos termos do art. 16, § 1o, inciso iii, da lei estadual no 7.098/98. (N.U 1052629-61.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 03/02/2023)

CONSTITUCIONAL E DIREITO TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – RECURSO VOLUNTÁRIO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – PRELIMINAR – CONHECIMENTO DO RECURSO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO CONFIGURADA – LEGITIMIDADE DA AUTORIDADE COATORA – BASE DE CÁLCULO DO ICMS – ENERGIA ELÉTRICA – IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD) – SERVIÇO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – NÃO CONFIGURAÇÃO COMO BASE DE CÁLCULO DO ICMS – RECURSO CONHECIDO – DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. "(...) A repetição dos argumentos deduzidos na contestação não impede, por si só, o conhecimento do recurso de apelação, notadamente quando suas razões estão condizentes com a causa de pedir e deixam claro o interesse pela reforma da sentença." (REsp 707.776/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 01/12/2008). A Lei no 12.016/2009, ao delinear os contornos da legitimidade passiva no Mandado de Segurança em seu art. 6o, § 3o, diz poder figurar como impetrada tanto aquela autoridade que pratica o ato impugnado quanto aquela que detém a autoridade para corrigir a suposta ilegalidade. Da consideração do Regimento Interno da SEFAZ/MT, materializado pelo Decreto Estadual no 292/2015, verifico que o Secretário Adjunto da Receita Pública integra o nível superior da administração do órgão, estando diretamente vinculado ao Secretário Estadual de Fazenda. Detém, portanto, legitimidade passiva no caso dos autos. Ao editar a Súmula no 391, o STJ sedimentou o entendimento de que “o ICMS incide sobre o valor da tarifa de energia elétrica correspondente à demanda de potência efetivamente utilizada”. A composição da base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica não pode contemplar despesas a título de distribuição (TUSD) e transporte (TUST), porquanto não se enquadrarem na hipótese de incidência da exação indireta, não devendo ser integradas à base de cálculo. Precedentes do STJ. (N.U 0005007-42.2015.8.11.0041, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/04/2017, Publicado no DJE 27/04/2017)

Logo, resta comprovada a existência da legitimidade passiva da autoridade coatora, razão pela qual a anulação da sentença é medida que se impõe, devendo o feito ser devolvido para prosseguimento.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento
para devolver ao juízo
a quo
para prosseguimento do feito e prolação de nova decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023